Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTA CONJUNTA SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. DESÍDIA DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EMBARGANTE.

1. No caso de embargos de terceiro, verificando-se que foi a própria desídia do embargante que deu causa ao incidente, e não tendo o embargado apresentado oposição ao levantamento da constrição, são devidos honorários advocatícios pelo embargante com base no princípio da causalidade.

2. Apelação conhecida e desprovida.